Tribunal: TJES
Processo: 0000603-28.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000603-28.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPOLIO DE ZILDA DO NASCIMENTO CORONA e outros

APELADO: LUIZ CARLOS CORONA e outros

RELATOR(A):

ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. ADMINISTRAÇÃO DE BENS DE GENITORA EM VIDA. RELAÇÃO FAMILIAR. CONTA CONJUNTA. AUSÊNCIA DE DEVER JURÍDICO DE PRESTAR CONTAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, na primeira fase de ação de exigir contas, julgou improcedente o pedido formulado por Espólio contra dois filhos da falecida. O autor alega que os réus administravam os recursos e bens da genitora em vida, mencionando a existência de conta conjunta, movimentações bancárias e gestão de ativos como gado, veículos e sacas de café. A sentença fundamentou a improcedência na ausência de prova de relação jurídica de administração, tutela, curatela, ou outra hipótese que impusesse o dever de prestar contas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado do mérito, no caso concreto, sem a produção de provas pericial e testemunhal, caracteriza cerceamento de defesa na primeira fase da ação de exigir contas; e (ii) estabelecer se a condição de filho, a prestação de auxílio à genitora idosa e a existência de conta conjunta configuram, por si só, o dever jurídico de prestar contas sobre o patrimônio gerido antes da abertura da sucessão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de exigir contas possui natureza bifásica, sendo que na primeira fase a controvérsia limita-se a pequerir a existência do dever de prestar contas, o que torna desnecessária a produção de prova pericial contábil ou testemunhal voltada ao rastreamento de bens e valores antes de reconhecida a obrigação de gestão.

4. O julgamento antecipado do mérito encontra amparo nos arts. 355, inciso I, e 370 do CPC, pois a prova documental constante dos autos é suficiente para verificar a ausência de vínculo jurídico qualificado que obrigue os réus à prestação de contas.

5. O dever de prestar contas exige a demonstração de uma relação jurídica ou fática qualificada de administração de bens alheios, não decorrendo automaticamente da condição de filho ou da convivência familiar.

7. A existência de conta conjunta entre pais e filhos, por envolver solidariedade bancária, e o auxílio em tarefas cotidianas e burocráticas (como cadastros em concessionárias de serviço público) representam atos de colaboração familiar que não transferem a administração patrimonial nem retiram a presunção de capacidade civil da genitora idosa.

8. Incumbe ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC, sendo que eventuais divergências sobre doação inoficiosa, adiantamento de legítima ou sonegados devem ser discutidas em via própria ou no bojo do inventário, e não por meio da ação de exigir contas quando ausente prova da gestão de bens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Na primeira fase da ação de exigir contas, a dilação probatória é desnecessária se não demonstrado o pressuposto jurídico da relação jurídica de administração de bens.

2. O auxílio prestado por filhos a genitores idosos e a cotitularidade em conta bancária conjunta não induzem, de forma automática, o dever jurídico de prestar contas.

3. A obrigação de prestar contas pressupõe prova de mandato, curatela ou gestão de negócios, não se presumindo pela mera proximidade familiar ou auxílio doméstico.

Dispositivos relevantes citados: inciso I do art. 355, art. 370, inciso I do art. 373, art. 487, inciso I, art. 489, caput e § 5º do art. 550, art. 553, e § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil; arts. 3º, 4º, 186, 189, 205, 653, 668, 682, inciso II, 927 e 1.784 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.918.872/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 01.04.2022; STJ, REsp 1.769.423/PR, j. 09.08.2022; TJES, Apelação Cível 5019461-55.2022.8.08.0048, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; TJPR, AC 0000633-11.2024.8.16.0014, Rel. Des. Eduardo Augusto Salomão Cambi, j. 07.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por ESPÓLIO DE ZILDA DO NASCIMENTO CORONA contra a sentença de fls. 312/313, proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Nova Venécia nos autos da ação de exigir contas ajuizada em desfavor de LUIZ CARLOS CORONA e MARCO ANTONIO CORONA, na qual o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, por entender não demonstrada a existência de obrigação dos requeridos de prestar contas, ao fundamento de que os elementos dos autos não comprovaram que os réus administravam bens da de cujus, sendo insuficientes, para tanto, a existência de conta conjunta, cadastros em concessionárias e alegações relativas a joias.

Nas razões recursais de id.
18342169
, o apelante sustenta, em síntese, que:
a)
a sentença seria nula por cerceamento de defesa, pois o feito teria sido julgado antecipadamente sem saneamento e sem produção de provas pericial, testemunhal e documental suplementar;
b)
os apelados teriam confessado a administração de recursos da genitora, ao admitirem a existência de conta conjunta e a utilização de valores para pagamento de despesas;
c)
a conta conjunta não afastaria o dever de prestar contas na relação interna entre os correntistas; e
d)
a sentença teria deixado de enfrentar questões relativas a veículos, gado, sacas de café, joias, imóvel rural e movimentações bancárias.

Contrarrazões apresentadas no id.
18342174
, nas quais os apelados defendem a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Alexandre Puppim
Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 0000603-28.2021.8.08.0038
Apelante:
ESPÓLIO DE ZILDA DO NASCIMENTO CORONA
Apelados:
LUIZ CARLOS CORONA e MARCO ANTONIO CORONA
Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se deve ser anulada ou reformada a sentença que, na primeira fase da ação de exigir contas, julgou improcedente o pedido formulado pelo Espólio de Zilda do Nascimento Corona, por ausência de comprovação da existência de relação jurídica ou situação fática qualificada que impusesse aos réus, filhos da falecida, o dever de prestar contas sobre bens e valores que teriam pertencido à genitora quando ainda em vida.

Consoante relatado, o apelante sustenta, em síntese, que:
a)
a sentença seria nula por cerceamento de defesa, pois o feito teria sido julgado antecipadamente sem saneamento e sem produção de provas pericial, testemunhal e documental suplementar;
b)
os apelados teriam confessado a administração de recursos da genitora, ao admitirem a existência de conta conjunta e a utilização de valores para pagamento de despesas;
c)
a conta conjunta não afastaria o dever de prestar contas na relação interna entre os correntistas; e
d)
a sentença teria deixado de enfrentar questões relativas a veículos, gado, sacas de café, joias, imóvel rural e movimentações bancárias.

A preliminar de cerceamento de defesa não merece acolhimento. A ação de exigir contas, disciplinada pelo art. 550 do Código de Processo Civil, possui estrutura bifásica: na primeira fase, perquire-se a existência do direito de exigir contas; na segunda, caso reconhecida a obrigação, procede-se à prestação de contas propriamente dita, com apuração de receitas, despesas e eventual saldo. No caso concreto, o processo ainda se encontrava na primeira fase, razão pela qual a questão juridicamente relevante consistia em definir se os requeridos estavam ou não obrigados a prestar contas, e não em apurar, desde logo, o destino minucioso de bens, valores, joias, gado, sacas de café ou veículos.

Sob essa perspectiva, não se verifica cerceamento de defesa. O julgamento antecipado do mérito é admissível quando a prova documental constante dos autos é suficiente para a formação do convencimento judicial e quando as demais provas requeridas não são necessárias à resolução da questão controvertida, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC. No caso, as provas que o apelante afirma pretender produzir dizem respeito, em sua essência, ao rastreamento de bens e valores supostamente desviados ou administrados, mas não se dirigem à comprovação da circunstância antecedente e indispensável à procedência da primeira fase da ação, isto é, a existência de relação jurídica de administração, mandato, curatela, tutela, tomada de decisão apoiada, gestão legal, gestão contratual ou outro vínculo equivalente que colocasse os apelados na posição de obrigados à prestação de contas.

A alegação de que seria necessária perícia contábil para apurar a movimentação de mais de R$ 650.000,00, bem como a pretensão de requisição de informações a terceiros e de oitiva de testemunhas sobre despesas médicas, viagens, funeral, café, gado e veículos, poderia até guardar pertinência com eventual discussão patrimonial em outra sede processual, inclusive no inventário, mas não supre a ausência de demonstração do pressuposto jurídico que legitima a ação de exigir contas. Antes de se apurar o destino de patrimônio ou valores, seria necessário demonstrar que os réus efetivamente estavam investidos na posição de administradores de bens alheios, em sentido juridicamente relevante. Ausente essa demonstração inicial, a dilação probatória pretendida é inócua.

Também não procede a alegação de nulidade da decisão que integrou a sentença quanto aos ônus sucumbenciais. Ainda que o apelante sustente ausência de prévia intimação para contrarrazoar embargos de declaração opostos pelos requeridos, não se identifica prejuízo processual concreto capaz de justificar a invalidação do julgado, sobretudo porque a condenação em custas e honorários decorre da sucumbência reconhecida na sentença de improcedência, em conformidade com a causalidade e com a disciplina do art. 85 do CPC. Rejeito, portanto, a preliminar.

No mérito, a sentença deve ser mantida. A ação de exigir contas não se presta a compelir qualquer pessoa próxima ao titular de patrimônio a justificar, de maneira ampla, todos os atos praticados no âmbito familiar ou todos os movimentos patrimoniais havidos ao longo da vida do
de cujus
. O dever de prestar contas exige a demonstração de uma relação jurídica ou fática qualificada, na qual alguém tenha administrado bens, negócios ou interesses de outrem. Esse dever pode decorrer de mandato, administração legal, curatela, tutela, gestão contratual ou situação equivalente, mas não nasce automaticamente da condição de filho, da convivência familiar, do auxílio prestado a genitor idoso ou da existência de conta conjunta.

No caso, a própria causa de pedir se refere a período anterior ao falecimento de Zilda do Nascimento Corona. Não se discute, portanto, administração de bens do inventário, nem atuação dos requeridos como inventariantes, administradores provisórios judicialmente nomeados ou depositários do acervo hereditário. A controvérsia recai sobre atos praticados quando Zilda ainda era viva, período em que se presume a sua plena capacidade civil. O Código Civil estabelece, em seus arts. 3º e 4º, hipóteses específicas de incapacidade absoluta e relativa, de modo que a idade avançada, a enfermidade ou a necessidade de auxílio cotidiano não autorizam, por si sós, presumir incapacidade, substituição de vontade ou transferência da administração patrimonial aos filhos.

Não há nos autos prova de curatela, tutela, tomada de decisão apoiada, mandato legal, mandato particular, contrato de administração, decisão judicial ou qualquer outro instrumento que tenha atribuído aos apelados poderes de gestão sobre os bens de sua genitora. Também não há demonstração suficiente de administração de fato em grau bastante para configurar o dever jurídico de prestar contas. A existência de conta conjunta e de cadastros em nome de um dos réus perante concessionárias de energia elétrica (EDP), embora demonstre proximidade e auxílio na rotina da falecida, não traduz, por si só, administração patrimonial. Em ambiente familiar, especialmente quando se trata de genitora idosa, é comum que filhos auxiliem em pagamentos, deslocamentos, saques, cuidados médicos e providências burocráticas, sem que tal colaboração importe automática assunção de dever legal de prestar contas.

Vejamos o jurisprudência pátria sobre o tema, em julgamento de casos análogos ao presente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS -CURATELADO MORTO
- INVENTÁRIO EM TRÂMITE - LEGITIMIDADE ATIVA DOS HERDEIROS CONCORRENTE COM O ESPÓLIO - POSSIBILIDADE - Aberta a sucessão, mostra-se legítimo o interesse dos herdeiros para exigir contas de quem,
como curador,
administrou os bens do falecido, uma vez que tal administração é apta a influir no patrimônio a ser transmitido, impondo-se o reconhecimento da legitimidade ativa dos sucessores para propor ação de exigir contas. (TJ-MG - AC: 50081632720218130480, Relator.: Des.(a) Alice Birchal, Data de Julgamento: 09/11/2023, 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 13/11/2023)

Direito civil e processual civil. Apelação cível.
Ação de Exigir Contas. Processo extinto sem resolução do mérito. Ilegitimidade Ativa e Falta de Interesse processual.
Insurgência da autora. Sentença parcialmente reformada. Condições da ação verificadas quanto à relação contratual (mandato). Prescrição. Prejudicial acolhida em parte. Obrigação da mandatária em prestar contas. Reconhecimento . Pedido inicial Parcialmente procedente. I. Caso em exame1. Apelação cível interposta visando à reforma de sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, proferida em ação de exigir contas proposta por uma herdeira contra outra herdeira, que reconheceu a ilegitimidade ativa e a falta de interesse processual. Alega a apelante que a apelada atuou como mandatária da falecida mãe delas e que, mesmo tendo feito saques, não prestou contas sobre as movimentações financeiras realizadas em conta conjunta e individual anterior à morte da autora da herança. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber: a) se a parte apelante tem legitimidade e interesse processual para exigir contas da parte apelada, em razão da movimentação de conta conjunta e individual da falecida mãe; b) se houve prescrição em relação a essa pretensão; e, c) se há obrigação de prestar contas . III. Razões de decidir 3. O direito do mandante em exigir contas do mandatário transmite-se aos herdeiros por sucessão “causa mortis”, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4 . Não há possibilidade de cotitulares de conta conjunta buscarem prestação de contas entre si, pois pela natureza dessa operação bancária, marcada pela solidariedade, não há administração de bens alheios, mas próprios. A sentença foi mantida nesse ponto, por fundamento diverso. 5. Qualquer herdeiro tem legitimidade para proteger o acervo hereditário como um todo e, assim, exigir contas do mandatário da pessoa falecida, ainda que ele seja o coerdeiro . 6. A ação de exigir contas é o meio adequado para que os sucessores do mandante, em conjunto ou isoladamente, busquem saber a destinação dada aos bens do falecido antes da morte. 7. A pretensão de exigir contas rege-se pela teoria da “actio nata” objetiva, nascendo com a violação ao direito do titular e, envolvendo contrato de mandato, com a prática do ato outorgado . 8. O prazo para exigir contas é decenal, aplicável às ações pessoais em relação às quais não haja previsão de prazo menor ( CC, art. 205, caput) 9.
Outorgada procuração para a realização de atos múltiplos
, a prescrição tem início com a prática de cada um deles, devendo a contagem ser realizada de forma regressiva a partir da propositura da demanda
. No caso, a prescrição foi reconhecida para afastar da obrigação de prestar contas referentes às movimentações realizadas antes de 18/07/2012.10. O despacho do juiz que ordena a citação interrompe a prescrição, retroagindo seus efeitos à data do ajuizamento (CPC, art. 240, § 1º, in fine) .11. É obrigação do mandatário prestar contas com relação à administração dos bens do mandante ( CC, art. 668). 12 . A preclusão é fenômeno endoprocessual. Logo, a perda do direito de praticar determinado ato no processo de inventário não obsta o direito de exigir contas em ação específica. 13.
A apelada tem o dever de prestar contas em relação à movimentação da conta corrente da falecida,
objeto do instrumento público de mandato
, respeitada a prescrição .
14. “Segundo entendimento desta Corte Superior, ‘a decisão que julga procedente o direito de exigir contas na primeira fase da ação respectiva ostenta natureza de sentença, com eficácia predominantemente condenatória inclusive, a teor do que previsto no § 5º do art. 550 do CPC; sendo devido o arbitramento de honorários em favor do autor’ (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp n.º 1 .918.872/DF – Relator Ministro Luis Felipe Salomão – DJe de 4/4/2022)” (STJ – AgInt no REsp n.º 2.080 .108/RJ) 15. Em caso de valor da causa irrisório e se não for aferível o proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser fixados por equidade, observada, no particular, a tabela da OAB/PR ( CPC, art. 85, §§ 8º e 8º-A). IV . Dispositivo e tese16. Apelação parcialmente provida para reformar parcialmente a sentença e, como consequência, julgar parcialmente procedente o pedido inicial para determinar que a parte apelada preste contas, no prazo de 15 (quinze) dias, com relação à movimentação da conta corrente nº 2275-4, da Agência 0375 da Caixa Econômica Federal, a partir de 18/07/2012 (inclusive), até o encerramento do mandato ocorrido com a morte, condenando a parte apelada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios relativos à primeira fase, fixados em R$2.844,98. Tese de julgamento: O direito de exigir contas do mandatário é transmissível aos herdeiros do mandante falecido, permitindo que os sucessores, em conjunto ou isoladamente, ajuízem demanda para tal finalidade, em defesa do acervo hereditário ._________Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 303, § 2º, 485, VI, 914, 918, 205, caput, 240, § 1º; CC, arts. 1.791, p .u., 682, II, 189. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.848 .799/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 01 .04.2020; STJ, REsp n.º 1.203 .559/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 17 .03.2014; STJ, REsp n.º 1.122 .589/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 19 .04.2012; STJ, AgRg no AREsp n. 532.269/SC, Rel . Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.09 .2015; STJ, REsp n.º 687.596/PR, Rel. Min . Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, j. 20.11.2008; TJPR, AC - Campo Largo, Rel. Desembargador Clayton Coutinho de Camargo, j. 20.10.2010; Súmula 568/STJ. (TJ-PR 00079438120228160194 Curitiba, Relator.: Gil Francisco de Paula Xavier Fernandes Guerra, Data de Julgamento: 26/02/2025, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/02/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS FAMÍLIAS. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. AÇÃO FUNDADA NA COMPROVAÇÃO DE ADMNISTRAÇÃO DE BENS E/OU INTERESSES ALHEIOS . SENTENÇA TERMINATIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONDIÇÃO DA AÇÃO COGNOSCÍVEL A QUALQUER TEMPO E DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DO DIREITO DE EXIGIR CONTAS . CONTROVÉRSIAS ENTRE AS PARTES. NECESSIDADE DE APURAÇÃO EM AÇÃO PRÓPRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto em face de sentença que extinguiu – por ilegitimidade ativa –, sem resolução de mérito, a ação de exigir contas ajuizada por herdeiro necessário da de cujus, em face de seu irmão. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Discute-se a (i) legitimidade do autor/ ora apelante para ajuizamento da ação de exigir contas em face de seu irmão, com quem residia a genitora de ambos até o seu falecimento. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3 . A ausência de legitimidade ativa, por se tratar de uma das condições da ação, é matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, sendo insuscetível de preclusão nas instâncias ordinárias. Exegese dos artigos 17 e 485, inc. VI e § 3º, do Código de Processo Civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça . 4.

O direito de exigir contas pressupõe a existência de administração de coisa alheia, somada à incerteza sobre eventual saldo resultante do vínculo originado com aquela administração. 5. Entende-se por devedor de contas o que administrou bens ou interesses alheios, e credor aquele em favor de quem a administração se deu. O interessado na ação de exigir contas é a parte que não saiba em quanto importa seu crédito líquido, nascido em virtude de vínculo legal ou negocial, gerado pela administração de bens ou interesses alheios, levada a efeitos por um em favor do outro. Literatura jurídica. 6.
In casu, não há indicativo de que o ora apelado geria o patrimônio da falecida genitora que, em que pese morasse com ele, gozava plenamente de suas faculdades mentais.
Além disso, verificam-se controvérsias entre as alegações das partes, sem nenhuma comprovação de ambos os lados, que devem ser averiguadas em ação própria.
7. O exame das condições da ação, para a resolução do processo sem julgamento de mérito (artigo 485, inc. VI, do Código de Processo Civil), deve ser realizado in status assertionis, ou seja, diante da situação fática narrada na petição inicial; caso seja necessário uma análise mais aprofundada, a exigir a produção de provas, a questão da (i) legitimidade ad causam ou da falta de interesse processual implicará no julgamento de mérito. 8. No caso concreto, não se pode vislumbrar hipótese capaz de conferir ao ora apelante o status de legitimidade para propositura da ação de exigir contas em face de seu irmão. Portanto, a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito deve ser mantida. IV . DISPOSITIVO E TESE: 9. Apelação cível conhecida e não provida. 10. Teses de Julgamento: 10 .1
. “O direito de exigir contas pressupõe a existência de administração de coisa alheia e a incerteza sobre eventual saldo resultante do vínculo originado com aquela administração”.
10.2 .
“A legitimidade ativa para propositura da ação de exigir contas deve ser aferida com base na existência de relação jurídico-material em que o autor se apresente como titular de direito submetido à administração alheia”
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CC, arts. 653, 668, 1 .784; CPC, arts. 141, 492, 550, 1.012, § 1º, 1.025, 1 .026, 85, § 11, 485, VI; Lei nº 1.060/50, art. 9º. Jurisprudência relevante citada: STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 608253 SP 2014/0274809-6, Relator.: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 13/06/2017, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 21/06/2017; STJ - REsp: 1769423 PR 2018/0251007-7, Data de Julgamento: 09/08/2022, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 15/08/2022; TJPR - 12ª Câmara Cível - AC - Região Metropolitana de Maringá - Foro Regional de Mandaguari - Rel .: Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau Antonio Domingos Ramina Junior - Unânime - J. 09.08.2017; TJPR - 12ª Câmara Cível - AC - São José dos Pinhais - Rel .: Juíza de Direito Substituto em Segundo Grau Suzana Massako Hirama Loreto de Oliveira - Unânime - J. 07.02.2018; TJSP - Apelação Cível 1029915-03 .2020.8.26.0576, Relator: Adilson de Araujo, Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado, Foro de São José do Rio Preto - 8ª Vara Cível, Data do Julgamento: 20/10/2021, Data de Registro: 20/10/2021; TJPR - 18ª Câmara Cível - 0063151-55 .2019.8.16.0000 - Curitiba - Rel .: Desembargador Marcelo Gobbo Dalla Dea - J. 18.05.2020; TJPR - 6ª Câmara Cível - 00268108820238160000 Palmital, Relator: Lilian Romero, Data de Julgamento: 06/02/2024, Data de Publicação: 08/02/2024; TJPR - 19ª Câmara Cível - 00856456920238160000 Lapa, Relator: Andrei de Oliveira Rech, Data de Julgamento: 10/08/2024, Data de Publicação: 12/08/2024. (TJ-PR 00006331120248160014 Londrina, Relator: Eduardo Augusto Salomão Cambi, Data de Julgamento: 07/05/2025, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/05/2025)

Agravo de instrumento. Ação de exigir contas. Primeira fase.
Ação movida em face do irmão que
exerceu a curatela e a administração dos imóveis
da genitora comum até o seu falecimento .
Legitimidade de parte ativa do réu e interesse do autor consubstanciados no fato de ambos serem herdeiros da curatelada. Dever do agravante em prestar as contas exigidas pelo agravado que restou comprovado. Necessidade de apresentação na forma detalhada, com minuciosa discriminação de créditos e débitos. Decisão mantida pelos próprios fundamentos . Recurso improvido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20682456320228260000 Araraquara, Relator.: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, Data de Julgamento: 12/08/2022, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. B
ENS RECEBIDOS EM VIDA ELO AUTOR DA HERANÇA. AUSÊNCIA DE DEVER DE PRESTAR CONTA DA RESPECTIVA VIÚVA E FILHO .
RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe o art. 550, do CPC, que aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias. Prevê, outrossim, o art. 553, do CPC que as contas do inventariante, do tutor, do curador, do depositário e de qualquer outro administrador serão prestadas em apenso aos autos do processo em que tiver sido nomeado. Por derradeiro, o Código Civil esclarece que não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva. 2. Compulsando os autos, entendo que a sentença merece ser mantida, uma vez que
não há direito de se exigir contas dos apelados, na medida em que não eram e não são responsáveis pela gestão do patrimônio do autor da herança.
3. Além disso, oportuno destacar que
os valores recebidos em decorrência de pagamento de precatório se deram ainda em vida pelo autor da herança, hipótese que reforça a ausência de gestão patrimonial pelos apelados.
4 . Por fim, a alegação de adiantamento da legítima em relação a um dos filhos do autor da herança, por si só, não confere direito de exigir prestação de contas, devendo a inventariante efetuar o levantamento das contas do de cujus, a fim de reunir o respectivo acervo patrimonial. 5. RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5019461-55.2022.8.08.0048, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, j. 05/06/2024)

Incumbia ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovar o fato constitutivo de seu direito, consistente na existência do dever dos réus de prestar conta e esse ônus não foi satisfeito. As alegações acerca de joias não localizadas, veículos transferidos, sacas de café, gado bovino, imóvel rural e valores movimentados podem revelar inconformismo de herdeiros quanto à composição do acervo ou quanto a atos de disposição praticados em vida pela falecida, mas não comprovam, por si mesmas, que os apelados fossem administradores dos bens de Zilda.

Havendo controvérsia sobre doação inoficiosa, adiantamento de legítima, colação, sonegados, sobrepartilha ou inclusão de bens no inventário, tais questões devem ser deduzidas pelas vias próprias, observados os requisitos materiais e processuais pertinentes.

A sentença também não padece de vício de fundamentação. O magistrado examinou a natureza bifásica da ação, afastou a impugnação ao valor da causa e, ao enfrentar o núcleo da controvérsia, concluiu que não ficou comprovada a administração dos bens da
de cujus
pelos requeridos. Ainda que a parte apelante discorde da valoração conferida às provas, houve fundamentação suficiente quanto à inexistência do dever de prestar contas, não havendo violação ao art. 489 do CPC.

Diante do exposto, conheço do recurso e a
ele nego provimento.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% do percentual fixado na origem, nos termos do §11º do art. 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.